Tribunal: TJES
Processo: 5001075-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001075-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta por
TELEFONICA DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução com a sucessão do polo passivo pela embargante que recebeu o patrimônio da empresa cindida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Em suas razões, a apelante aduz, em apertada síntese: a) a nulidade da sentença pelo cerceamento do direito de defesa uma vez que não lhe foi oportunizado o oferecimento de réplica ou indicar as provas que pretendia produzir; b) que nos embargos à execução fiscal, a apelante buscou afastar a aplicação de multas que lhe foram impostas pelo apelado, oriundas de um suposto auto de infração, que não foi indicado na Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal de origem; c) que a CDA que lastreia a execução fiscal é nula, por não atender aos requisitos formais previstos no art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6830/80), que dispõe acerca da necessidade da CDA indicar a origem, natureza e o fundamento legal do crédito cobrado; d) que apesar da extinção da Global Village Telecom S.A. (“GVT”), em decorrência de sua incorporação pela apelante no ano de 2016, o apelado inscreveu o débito em dívida ativa emitindo a CDA em 2019, indicando a extinta empresa no polo passivo; e) que não foi alegada a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, mas sim a nulidade da CDA por ter indicado outra pessoa jurídica cuja cisão foi efetivada em 01.04.2016, havendo erro quanto a sujeição passiva que não pode ser corrigido nos termos da Súmula nº 392 do STJ.

Em contrarrazões o Município apelado defende, dentre outros argumentos, a validade da CDA por ter indicado regularmente o processo administrativo que deu origem à dívida, bem como que os lançamentos dos tributos se deram em 21.03.2016 e 20.06.2016, ou seja, antes de concretizada a cisão.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A apelante aduz preliminarmente,
a nulidade da sentença pelo cerceamento do direito de defesa uma vez que não lhe foi oportunizado o oferecimento de réplica ou indicar as provas que pretendia produzir.

Aduz para tanto que o Município, ao apresentar sua impugnação aos embargos à execução, expressamente defendeu: (i) a validade da CDA, como causa impeditiva do direito autoral; (ii) a legitimidade e responsabilidade da apelante sobre o passivo da empresa incorporada; (iii) a ausência de nulidade ante a ausência de comunicação ao fisco municipal sobre as alterações societárias.

Todavia, o apelante não indica quais as supostas provas que pretendia produzir, nem mesmo alega quais as matérias de defesa que poderiam ser deduzidas em réplica, e que não foram previamente suscitadas na inicial.

Destaco que, embora afirme que foi tolhido de seu direito de resposta ou de requerer a produção de provas, a defesa apresentada pelo apelado em impugnação aos embargos não trouxe nenhuma matéria ou fato novo que não tenha sido objeto dos embargos opostos.

Sendo assim, não estando provado o prejuízo capaz de eivar de nulidade a r. sentença vergastada, não há razão para o acolhimento da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, o apelante alega a nulidade da CDA por não
atender aos requisitos formais previstos no art. 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais, não havendo indicação da origem, natureza e o fundamento legal do crédito cobrado.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade da CDA pela ausência de indicação da
origem, natureza e o fundamento legal do crédito cobrado
, o artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

No caso ora em discussão, inobstante as alegações do recorrente, observo que tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem nos autos de infração nº 9313 e 10802, objeto dos processos nº 9971/2016-01 e 23212/2016-01.

Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário, consoante julgado que segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial
. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237).
4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Em suma, constituindo a CDA um
documento sintético
, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

Do mesmo modo, consta expressamente na CDA a forma de incidência dos juros moratórios, não havendo qualquer nulidade do título quanto a este aspecto.

O apelante aduz, ainda, a nulidade da CDA por ter indicado outra pessoa jurídica cuja cisão foi efetivada em 01.04.2016, havendo erro quanto a sujeição passiva que não pode ser corrigido nos termos da Súmula nº 392 do STJ.

Deste modo, embora haja orientação jurisprudencial de que não é possível o redirecionamento de execução fiscal em desfavor dos sucessores para a cobrança de crédito lançado em nome de pessoa já falecida, tal diretriz não se aplica à hipótese em comento.

As Cortes Superiores já afastaram a aplicação do referido enunciado sumular quando se trata de
extinção de pessoa jurídica
, de modo que, quando houver sucessão empresarial por incorporação, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da sociedade sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 132 do CTN.

Reputo pertinente ressaltar que tal imposição legal de responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas sim com o seu
inadimplemento
, de modo que a empresa sucessora poderá ser acionada automaticamente, independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda Pública,
não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal
.

Assim, enquanto a morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores, a extinção da pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio jurídico entre particulares, de sorte que seus efeitos quanto à modificação da sujeição passiva
somente vincularão o fisco depois que este for pessoalmente cientificado da operação
, consoante a disposição contida no art. 123 do CTN que determina que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Impende salientar que o simples registro na Junta Comercial não alcança a finalidade de publicidade do negócio jurídico em relação à administração tributária, visto que não há na Lei 8.934/1994 previsão expressa de que esta seja pessoalmente cientificada desses assentamentos, não sendo razoável exigir dos fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Deste modo a comunicação da incorporação empresarial não configura mero cumprimento de obrigação acessória, representando pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica passe a ter eficácia perante o fisco, providencia esta que não foi efetivada pela ora recorrente.

Tal conclusão foi firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1049, em que restou fixada a seguinte tese: "
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
."

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que
o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela
, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN).

2.
Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.

3. Por outro lado,
se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito,
consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ.

4.
Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte
(arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN).

5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal.

Precedentes.

6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco."

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

Deste modo, embora alegue a nulidade da CDA pela indicação de sujeito passivo que havia sido extinto desde 01.04.2016, não há qualquer vício no título, uma vez que não houve comunicação de sua extinção ao fisco municipal para que fosse alterado o lançamento dos tributos nele cobrados.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA – EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E PROVAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – CDA GENÉRICA – INDICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO SINTÉTICO – NULIDADE DA CDA POR INDICAÇÃO DE SOCIEDADE EXTINTA COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Embora afirme que foi tolhido de seu direito de resposta ou de requerer a produção de provas, a defesa apresentada pelo apelado em impugnação aos embargos não trouxe nenhuma matéria ou fato novo que não tenha sido objeto dos embargos opostos. Ademais, o apelante não indica quais as supostas provas que pretendia produzir, nem mesmo alega quais as matérias de defesa que poderiam ser deduzidas em réplica, e que não foram previamente suscitadas na inicial.

2 - Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

3 - A indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

4 - As Cortes Superiores, no julgamento do Tema 1.049, já afastaram a aplicação da Súmula nº 392 quando se trata de extinção de pessoa jurídica, de modo que, quando houver sucessão empresarial por incorporação, a pessoa jurídica sucessora assume todo o passivo tributário da sociedade sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 132 do CTN.

5 - Tal imposição legal de responsabilidade não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas sim com o seu inadimplemento, de modo que a empresa sucessora poderá ser acionada automaticamente, independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda Pública, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal.

6 – Enquanto a morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores, a extinção da pessoa jurídica por incorporação resulta de negócio jurídico entre particulares, de sorte que seus efeitos quanto à modificação da sujeição passiva somente vincularão o fisco depois que este for pessoalmente cientificado da operação, consoante a disposição contida no art. 123 do CTN que determina que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

7 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.